Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA INELEGÍVEL. CANCELAMENTO. REATIVAÇÃO DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
2. No plano de assistência à saúde coletivo empresarial é necessário o vínculo à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.
3. Negou-se provimento ao recurso.